Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-94.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-94.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE GIRARDI MOREIRA - CPF: 681.984.269-49 (EMBARGANTE), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (EMBARGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA CAMBIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexequibilidade de notas promissórias sem data de emissão, extinguindo a execução.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo decorrente da falta de data de emissão.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que a ausência de data de emissão
constitui vício formal essencial que compromete a exequibilidade do título, nos termos do art. 783 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, visando rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
A
pelação
e manteve a
sentença que reconheceu a inexequibilidade das notas promissórias, em razão da ausência de data de emissão, e extinguiu a execução.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando ausência de enfrentamento de teses relativas à interpretação sistemática da norma cambial, à boa-fé objetiva, à instrumentalidade das formas e à inexistência de prejuízo concreto decorrente do vício apontado. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 75 da Lei Uniforme de Genebra, 783 do CPC, 422 do Código Civil e 489, §1º, do CPC.

O
embargado
se manifestou no Id n.
348113386
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido analisadas teses relevantes relacionadas à boa-fé objetiva, à instrumentalidade das formas, à ausência de prejuízo e à distinção fática dos precedentes aplicados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que expressamente consignou:

“A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ausência da data de emissão é vício formal que torna inexigível a nota promissória como título executivo extrajudicial, ainda que se alegue possibilidade de suprimento por outros elementos dos autos.”

“Ausente contrato vinculado ou outro documento idôneo a suprir a omissão, mantém-se o vício de exequibilidade do título.”

Como se observa, o acórdão enfrentou diretamente a questão central
,
a imprescindibilidade da data de emissão como requisito essencial do título, fundamentando na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações relativas à boa-fé objetiva, à instrumentalidade das formas e à ausência de prejuízo não configuram omissão, mas mera insurgência contra o entendimento adotado, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Ademais, verifica-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando-se que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026